Tribunal: TJMT
Processo: 0037707-42.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037707-42.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), JOSE PEDRO FARIA - CPF: 199.765.261-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –

EXECUÇÃO –

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO -

CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO AOS
TEMAS 810/STF E 905/STJ
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA -

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros dos índices dos consectários legais.

2. Em se tratando de
condenações jurídicas referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho 2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: Índices

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho de 2009: juros de mora: O,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:juros de mora: remuneração

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

3. De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil
“Se cada litigante for vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
contudo, no caso,

o magistrado rejeitou os embargos à execução, logo, quem deve ser condenado ao pagamento dos honorários é o Estado de Mato Grosso, devendo ser afastada a sucumbência recíproca.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ PEDRO FARIA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho,

que nos autos dos Embargos à Execução n. 0037707-42.2013.8.11.0041 – Cód. - 832099, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e deverão ser suportados em 70% (setenta por cento) pelo embargante e 30% (trinta por cento) pela parte contrária (art. 86 do CPC), contudo, suspende-se a exigibilidade da obrigação arbitrada em face do embargado, nos moldes do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado, 0 apelante defende em suas razões que o magistrado alterou de ofício a correção utilizada na execução, divergindo do entendimento dos Tribunais Superiores, porém, entende que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária até 25.03.2015, e após essa data o IPCA-E.

Também argumenta que deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios no percentual de 30% (trinta por cento), não devendo arcar com nenhuma verba honorária.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, aplicando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da forma da correção de valores no que pertine aos juros e correção monetária, bem como para afastar a sucumbência recíproca e condenar apenas o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios [id. 2433267 – pág. 01 à 07; id. 2433295 – pág. 01 à 03].

Não foi apresentado as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 2433299 – pág. 01.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, absteve-se de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público [id.
2753063 – pág. 01 à 02].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ PEDRO FARIA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho,

que nos autos dos Embargos à Execução n. 0037707-42.2013.8.11.0041 – Cód.832099, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e deverão ser suportados em 70% (setenta por cento) pelo embargante e 30% (trinta por cento) pela parte contrária (art. 86 do CPC), contudo, suspendeu a exigibilidade da obrigação arbitrada em face do embargado, nos moldes do artigo 98, §3º do CPC.

Infere-se dos autos que o apelante ajuizou ação de execução por quantia certa contra o Estado de Mato Grosso
[id. 2433112 – pág. 01 à 04]
, visando o recebimento do valor de R$ 150.925,79 (cento e cinquenta mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) , representada por meio de certidões de crédito, anexadas no
id. 2433131 – pág. 06 à 08 e id. 2433146 – pág. 01.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos à Execução em face de José Pedro Faria, alegando que existe excesso de execução nos cálculos apresentados pelo embargado, especificadamente na inclusão antecipada de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios, bem como na errônea fórmula de atualização do crédito executado, que teve por base a incidência do INPC para a correção monetária e juros de 12% a.a, devendo o valor atualizado perfazer o montante de R$ 136.798,15 (cento e trinta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos).

Expõe que os índices corretos deverão ser os constantes nas planilhas de fls. 29/33, com aplicação do INPC antes de junho de 2009 e a partir de 29.06.2009 a TR, com juros de 6% (seis por cento) a partir da data da emissão da certidão.

Instado a se manifestar, o embargado afirma que os cálculos por ele apresentados, tiveram o cômputo de 6% a.a para os juros moratórios e a utilização do INPC para a correção monetária – referência: 01.10.2007 a 30.06.2009 e juros de 6% a.a e TR – referência 01.07.2009 a 01.11.2012 [planilha de fls.30/31 – autos de execução, diferentemente do alegado pelo embargante.

Também defende que não existe excesso na execução em comento e que o valor a ser homologado é de R$ 139.500,99 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais e noventa e nove centavos) que difere em R$ 2.711,84 (dois mil setecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) dos cálculos apresentados pelo embargante que perfazem o montante de R$ 136.789,15 (cento e trinta e seis mil setecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos).

Aduz que os valores relativos aos 20% (vinte por cento) dos honorários sucumbenciais, dizem respeito ao pedido constante na inicial da execução, não constando nos memoriais de cálculo acostados aos autos e nem somados ao montante total da execução, razão pela qual, pugna pela rejeição dos embargos e execução dos valores incontroversos da dívida que completam em R$ 2.711,84 (dois mil setecentos e onze reais e oitenta e quatro reais).

O decreto sentencial, rejeitou os embargos à execução, mas, de ofício, alterou a aplicação dos juros e correção monetária, no montante executado:

“(....)

Posto isso, tendo em conta a declaração de inconstitucionalidade parcial do art.5º da Lei 11.960/2009, a correção monetária das dívidas Fazendárias deverá ter por base índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices da caderneta de poupança, mas sim ao Indice de Preços ao Consumidor Amplo -IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que hora se adota.

Assim, considerando a data em que foram expedidas as certidões que originam o crédito em execução, relevante se faz pontuar a incidência de 02 (duas) fórmulas para o cálculo de atualização dos valores em voga:

“Tendo em conta que as certidões oram emitidas em 17.12.2007, aplicar-se-á, desde então, o INPC à correção monetária, no período anterior ao advento da Lei n. 11.960/09 (30.06.2009), que alterou a redação do artigo 1º - F da Lei n. 9.494/97, e o IPCA no período posterior a esta.

E, em relação aos juros moratórios, considerando que o termo inicial dos juros é contado, no caso concreto, a partir da emissão das certidões (17.12.2007), deve ser utilizado o percentual de 6% a.a até o advento da Lei nº 11.960/09 (30.06.2009), que alterou a redação do artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97, quando então, utilizar-se-á o índice aplicado à caderneta de poupança, de acordo com a jurisprudência vigente no âmbito dos Tribunais Superiores.

(...)

A contadoria judicial, por

meio da feitura de novo memorial de cálculo, deverá readequar a fórmula referente ao cômputo das verbas relativas às certidões n. 02323,02324, 02325 e 02326, ao padrão de atualização legal e índices expostos no parágrafo anterior, agora com juros de mora e correção monetária a contar da data de 17/12/2007, tendo em vista que os referidos títulos

foram expedidos nesse período, e por se tratar de dívida líquida, a partir desse momento, deflagra-se o inadimplemento da Fazenda Pública.

Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, REJEITO os EMBARGOS e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, 0 apelante defende em suas razões que o magistrado alterou de ofício a correção utilizada na execução, divergindo do entendimento dos Tribunais Superiores, porém, entende que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária até 25.03.2015, e após essa data o IPCA-E.

Também argumenta que deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios no percentual de 30% (trinta por cento), não devendo arcar com nenhuma verba honorária, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para fins de aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da forma da correção de valores, bem como para afastar a sucumbência recíproca e condenar apenas o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.
Considerando a narrativa fática, bem como as razões recursais, adianto que o recurso interposto pelo apelante merece parcial provimento,

para o
fim de se
amoldar aos parâmetros vinculativos

fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE

(Tema 810) e
REsp 1145245/PR
(Tema 905).

Ocorre que,
a adequação não se amoldou
aos parâmetros vinculativos

fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e
REsp 1145245/PR
(Tema 905).

Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1 (Condenações jurídicas referentes a servidores e empregados públicos),

como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:

3.1 Condenações

jurídicas referentes a servidores e empregados públicos.

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho 2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: Índices

previstos no Manual de Cálculos da Justiga Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho de 2009: juros de mora: O,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:juros de mora: remuneração

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF
– RECURSO DESPROVIDO.Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.(N.U 0008760-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)”

Desta feita,
como a conformidade dos encargos do valor

executado em face da Fazenda Pública, constitui matéria de ordem pública, há a necessidade de ajustar os cálculos ao precedente vinculativo do Supremo.

Nesse ponto, cito precedente:

“(...)A conformidade do valor executado ao julgado constitui matéria de ordem pública, sendo que o acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial não configura hipótese de julgamento ultra ou extra petita, quando haja a necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garantindo a perfeita conformidade na execução do julgado. (STJ. 2ª Turma. AgInt no Resp 1.672.844/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/9/2019).

[...]

A alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem a apresentação da memória de cálculos com a indicação do valor devido não acarreta, necessariamente, o não conhecimento da arguição. STJ. 2ª Turma. Resp 1.887.589/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 06/04/2021”

Assim sendo, a sentença deve ser reformada para ajustar o cálculo do
quantum
executado aos juros e correção monetária alhures apontado.

Noutro norte, o apelante defende que ao caso não se aplica a sucumbência recíproca, argumentando que o Estado de Mato Grosso é que deve arcar com a verba honorária, sendo que nesse ponto, razão lhe assiste, isso porque, de acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil
“Se cada litigante for vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Nesta toada, como o magistrado rejeitou os embargos à execução, quem deve ser condenado ao pagamento dos honorários é o Estado de Mato Grosso, logo, deve ser condenado ao pagamento dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, afastando-se a sucumbência recíproca.

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

tão somente para afastar a sucumbência recíproca, devendo o Estado de Mato Grosso ser condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
retificando de ofício a sentença
a quo
a fim de determinar que o
quantum e
xecutado seja atualizado em conformidade com os

juros de mora e correção monetária

estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ,

qual seja,

no período até julho 2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: Índices

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

agosto/2001 a junho de 2009: juros de mora: O,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E e a partir de julho/2009:juros de mora: remuneração

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021